Tribunal: STF
Processo: Rcl 53028
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Pedro Ivo Rodrigues contra decisão da Ministra Rosa Weber, proferida nos autos do Habeas Corpus 213.672/SP, que não teria observado as decisões dos HCs 110.118/MS, 207.159/SP, 194.640/SP, 162.072/SP e 125.589/CE e do RHC 138.715/MS.



    A defesa técnica narra o que segue:



    “O reclamante impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo com fulcro nas flagrantes ilegalidades constantes na r. sentença proferida pela juíza de origem, que condenou o reclamante às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.



    A julgadora, na dosimetria da pena, manteve a pena no mínimo legal na primeira e segunda fases, porém não reconheceu a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 [da Lei 11.343/2006], sob o argumento de que a quantidade, a variedade e a nocividade dos entorpecentes, assim como o modo de acondicionamento e a apreensão de apetrechos e dinheiro denotam que o reclamante se dedica a atividades criminosas com habitualidade, não podendo ser considerado pequeno traficante. 



    Com relação ao regime de cumprimento da pena, a julgadora asseverou que, dada a natureza hedionda do crime, bem como a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, o único regime adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado. 



    Neste contexto, o reclamante impetrou o writ contra o Exma. Juíza de Direito da Comarca de Chavantes, considerando a flagrante ilegalidade da r. sentença, porque: A) Utilizou-se de fundamentação inidônea para o afastamento da redutora prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; B) Violou a previsão legal contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. 



    No entanto, o Desembargador Relator, Dr. Juscelino Batista, proferiu a r. decisão monocrática, na qual indeferiu liminarmente o habeas corpus, dispondo que o reclamante carece de interesse de agir por inadequação da via eleita, visto que as matérias aduzidas reclamante deveriam ser apreciadas por recurso de apelação.



    Irresignado, o reclamante impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi proferido decisão pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu o habeas corpus, sob o fundamento de que não seria possível a análise da incidência da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois esta não foi apreciada pelo juízo a quo em recurso próprio. 



    Por sua vez, o reclamante impetrou habeas corpus perante esta Suprema Corta, sendo negado seguimento pela Ministra Relatora Dra. Rosa Weber, a qual asseverou a impossibilidade do conhecimento do writ, uma vez que não esgotada a jurisdição e a ausência de julgamento pelo tribunal a quo” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta, em síntese, que



    “[...] a quantidade e a nocividade da substância entorpecente apreendida não pode ser utilizada como argumento único e exclusivo para o afastamento da redutora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo a r. sentença flagrantemente ilegal nesse tópico, razão pela qual era medida de rigor o reconhecimento do constrangimento ilegal pela r. decisão ora impugnada, o que não o fez.



    [...]



    De outro lado, o argumento utilizado para a aplicação do regime de pena é inidôneo, posto que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, o reclamante é primário e possui bons antecedentes e a quantidade de pena (5 anos) enseja a aplicação do disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP” (págs. 10 e 12 do documento eletrônico 1).



    Ao final, 



    “[...] pugna pelo provimento da reclamação constitucional e o devido reconhecimento das ilegalidades contidas na r. sentença e, consequentemente, a aplicação da benesse contida no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ou, subsidiariamente, a aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbices intransponíveis.



    O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte, bem como fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. 



    A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional, tem por finalidade neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros estranhos à Corte, possam afetar a integridade da competência institucional deste Tribunal ou comprometer a autoridade de suas próprias decisões. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.818-ED-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido”



    (Rcl 28.209-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA CORTE NA RCL 40.667. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325. INOCORRÊNCIA. PARADIGMA INSERVÍVEL, NA MEDIDA EM QUE SE LIMITOU A ASSENTAR O NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRESENTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual de caráter eminentemente excepcional. 



    2. Decisão que nega seguimento a incidente de contracautela por ausência de requisitos processuais de cabimento não serve de paradigma ao ajuizamento de reclamação, porquanto não veicula juízo de valor acerca do teor da decisão de origem. 



    3. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 



    4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.767-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno).



    “RECLAMAÇÃO - AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31.288-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Ademais, depois de analisar os documentos que instruem a petição inicial (pág. 233 do documento eletrônico 7) e consultar o sítio eletrônico desta Suprema Corte, foi possível constatar que o ato reclamado transitou em julgado em 9/4/2022.



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta em 25/4/2022, quando a decisão reclamada já se encontrava coberta sob o manto da coisa julgada, incidindo, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Aplica-se, ainda, a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). Prejudicado, por conseguinte, o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator